Tribunal: TJSP
Processo: 0004081-60.2012.8.26.0587
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Intervenção do Estado na Propriedade
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ção e para apresentação de esclarecimentos pelo expert. Sentença anulada de ofício.
Recursos prejudicados.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0004081-60.2012.8.26.0587; Relator (a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de São Sebastião - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2022; Data de Registro: 23/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Intervenção do Estado na Propriedade

Relator(a):

Fernão Borba Franco

Comarca:

São Sebastião

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/05/2022

Data de publicação:

23/05/2022

Ementa:

Apelação. Desapropriação. Construção de Estação de Tratamento de Água de Boiçucanga pela SABESP. Perícia incompleta a autorizar a conversão do julgamento em diligência para a complementação e para apresentação de esclarecimentos pelo expert. Sentença anulada de ofício.
Recursos prejudicados.